Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PANDEMIA COVID-19. AÇÕES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL. INABILITAÇÃO. NORMA TEMPORÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança possui elementos estruturais especifica e exaustivamente discutidos pela Doutrina, a fim de tutelar o direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder.
2. Em se tratando de Mandado de Segurança com objeto específico para declaração de nulidade de inabilitação em processo seletivo para recebimento de subsídio emergencial em decorrência da pandemia instaurada pela Sars-CoV-2, norma de natureza temporária, a qual foi objeto de prorrogação, mas se encontra em fase de exaurimento, há perda superveniente do interesse agir a acarretar a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.